Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-66.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RESPEITO. CONTRATO SUJEITO À LEI N. 9.514 DE 1997. RECONHECIMENTO. TEMA 1095 EM RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RESPEITO. CONTRATO SUJEITO À LEI N. 9.514 DE 1997. RECONHECIMENTO. TEMA 1095 EM RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente à parte qual dispositivo legal aplicável ao caso.
2. Falta interesse processual à parte que pretende rescindir, por impossibilidade financeira, contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária, sem observância do procedimento próprio previsto na Lei n. 9.514 de 1997.